Tribunal: TJDFT
Processo: 0742982-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO E DE AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas, apta a caracterizar a periculosidade do paciente.

2. No caso dos autos, trata-se de roubo perpetrado com grave ameaça contra uma adolescente, em frente à escola dela e à vista de populares que o contiveram, em via pública e em plena luz do dia. Além disso, consta dos autos que o paciente teria ameaçado a vítima a caminho da delegacia, afirmando que “iria caçá-la depois de sair da cadeia”. Tais circunstâncias indicam a periculosidade do paciente e justificam a necessidade e adequação da privação da sua liberdade em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.

3. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.